Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600637-68.2020.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ERNANI WINTER VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ERNANI WINTER VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
31/08/2021
Número: 0600637-68.2020.6.16.0155

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flávia da Costa Viana
Última distribuição : 22/03/2021
Processo referência: 0600637-68.2020.6.16.0155
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600637-
68.2020.6.16.0155 que julgou prestadas e desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato
Ernani Winter, referentes às Eleições Municipais 2020, nos termos do art. 74, inc. II, Resolução TSE
23607/2019, ficando ciente de que o julgamento das contas não afasta a possibilidade de apuração
de eventuais ilícitos, nos termos do previsto no art. 75 da Res. TSE 23607/2019. (Prestação de
Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada pelo recorrente, que
concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Social Cristão - PSC, no município de Piraquara/PR,
desaprovadas, em razão de que as prestações de contas vieram zeradas, sem movimentação
financeira ou estimável em dinheiro e, por isso, não houve como proceder a análise ou comprovar
sua regularidade, situação que só pode ser justificada em casos de desistência de campanha, ou
quantidade de votos que deixam claro a não existência de campanha eleitoral. O candidato em
questão fez 420 (quatrocentos e vinte) votos, ficando como terceiro suplente, situação não negada
pelo prestador de contas que afirma que o candidato realizou campanha).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ERNANI WINTER VEREADOR
(RECORRENTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
GIRLEI EDUARDO DE LIMA (ADVOGADO)
ERNANI WINTER (RECORRENTE)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
GIRLEI EDUARDO DE LIMA (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42255
016
31/08/2021 12:09 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.550

RECURSO ELEITORAL 0600637-68.2020.6.16.0155 – Piraquara – PARANÁ
FLAVIA DA COSTA VIANA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ERNANI WINTER VEREADOR
- OAB/PR0034199
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
- OAB/PR0068775
ADVOGADO: GIRLEI EDUARDO DE LIMA
RECORRENTE: ERNANI WINTER
- OAB/PR0074384
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS
- OAB/PR0068775
ADVOGADO: GIRLEI EDUARDO DE LIMA
- OAB/PR0034199
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO
- OAB/PR0037315
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
EMENTA
CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. PRESTAÇÃO
SEM MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS. CANDIDATO COM VOTAÇÃO SIGNIFICATIVA.
TERCEIRO SUPLENTE. RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DE MATERIAIS DE CAMPANHA
DE CANDIDATO AO PLEITO MAJORITÁRIO. MESMA COLIGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
INDÍCIO DE REALIZAÇÃO DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS A
EVIDENCIAR OMISSÃO DE GASTOS OU RECEITAS. REFORMA DA SENTENÇA.
NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DA DOAÇÃO ESTIMÁVEL. IRREGULARIDADE
EVIDENCIADA. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A não declaração de movimentação de recursos durante o período eleitoral não evidencia,
por si só, a existência de irregularidade nas contas, não se revelando razoável presumir a
omissão de receitas e despesas sem amparo em elemento de prova.
2. As doações estimáveis de materiais de campanha, ainda que dispensada a emissão de
recibo, devem ser declaradas na prestação de contas, a teor do disposto no artigo 60, §5º, da
Res. TSE nº 23.607/2019.
Num. 42255016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 31/08/2021 12:09:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21083112092679200000041241042
Número do documento: 21083112092679200000041241042

3. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença, julgando as contas
aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/08/2021
FLAVIA DA COSTA VIANA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que desaprovou as contas de
campanha de
candidato ao cargo de vereador pelo PSC, no Município de Piraquara. Foi
ERNANI WINTER,
eleito suplente, com 420 votos.
O candidato declarou a ausência de recebimento de recursos financeiros e estimáveis em
dinheiro na campanha (ID 29209716).
O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas, apontando que a declarada
ausência de movimentação financeira não corresponde com a realidade, haja vista que o prestador obteve
quantidade significativa de votos (ID 29210416).
O Juízo da 155ª Zona Eleitoral de Piraquara/PR julgou as contas desaprovadas em razão do
apontamento referido (ID 29210566).
O recorrente interpôs o presente recurso (ID 29210766) alegando, em síntese, que: a)
apresentou suas contas em consonância com todos os ditames legais exigidos; b) o motivo de não
constarem lançamentos é a inexistência de arrecadação de recursos, gastos eleitorais, doações de bens ou
recursos estimáveis em dinheiro a serem declaradas à Justiça Eleitoral; c) utilizou material de campanha
produzido, pago e registrado pelos candidatos ao pleito majoritário, cujo registro na presente prestação de
contas era desnecessário. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para aprovar sem
ressalvas as suas contas.
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer, manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, para manter a sentença de primeiro grau, ao argumento de que a omissão de
despesas apontada no parecer conclusivo compromete a confiabilidade das contas e impõe sua
desaprovação (ID 30229916).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
Num. 42255016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 31/08/2021 12:09:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21083112092679200000041241042
Número do documento: 21083112092679200000041241042

No caso, o recorrente busca a reforma da sentença que desaprovou suas contas, em razão
do apontamento constante do parecer conclusivo, no sentido de que a declarada ausência de movimentação
financeira não corresponde com a realidade, uma vez que o prestador obteve quantidade significativa de
votos (ID 29210416), tendo sido eleito suplente com 420 votos.
Vale transcrever os seguintes trechos da sentença recorrida:
“(...)
Os autos vieram instruídos com a documentação exigida e não houve interposição de impugnação.
Mas como as prestações de contas vieram zeradas, sem movimentação financeira ou estimável em dinheiro
não houve como proceder a análise ou comprovar sua regularidade, situação que só pode ser justificada em
casos de desistência de campanha, ou quantidade de votos que deixam claro a não existência de campanha
eleitoral.
(...)
O candidato em questão fez 420 (quatrocentos e vinte) votos, ficando como terceiro suplente, situação não
negada pelo prestador de contas que em ID 82308958 afirma que o candidato realizou campanha. Da
decisão do TSE acima citada se percebe que há possibilidades de existir prestação de contas zerada, mas
isto só seria possível na ausência de campanha, na desistência ou renúncia do candidato. Situação
comprovada por uma baixa votação, tal situação não foi o caso do candidato (...).”
O prestador sustenta que não movimentou valores financeiros em sua campanha, porém foi beneficiado com
materiais publicitários confeccionados e custeados por candidato ao pleito majoritário. Afirma não ter
declarado essa doação estimável em sua prestação por entender ser desnecessária tal providência, nos
termos do artigo 38, §2º, da Lei nº 9.504/1997:
“Art. 38. Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral a veiculação de
propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos, adesivos, volantes e outros impressos, os quais devem ser
editados sob a responsabilidade do partido, coligação ou candidato.
(...)
§ 2º Quando o material impresso veicular propaganda conjunta de diversos candidatos, os gastos relativos a
cada um deles deverão constar na respectiva prestação de contas, ou apenas naquela relativa ao que houver
arcado com os custos.”
Com efeito, analisando os autos de Prestação de Contas apresentadas pelo candidato ao
cargo de prefeito Josimar Aparecido Knupp Froes (RE nº 0600550-15.2020.6.16.0155), constata-se a
apresentação e declaração das seguintes notas fiscais:
Num. 42255016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 31/08/2021 12:09:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21083112092679200000041241042
Número do documento: 21083112092679200000041241042

Num. 42255016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 31/08/2021 12:09:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21083112092679200000041241042
Número do documento: 21083112092679200000041241042

Nos termos da atual jurisprudência desta Corte, essa doação é considerada regular,
porquanto o doador e o recorrente integravam a mesma coligação para o pleito majoritário. Transcreve-se a
seguinte ementa:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. REPASSE DE
RECURSOS PÚBLICOS ENTRE CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS DISTINTOS E NÃO COLIGADOS
PARA A DISPUTA AO CARGO QUE CONCORREU O CANDIDATO BENEFICIADO. TRANSFERÊNCIA
REGULAR. PARTIDOS COLIGADOS PARA A ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. RECURSO PROVIDO.
1.É vedado o repasse dos recursos públicos por partidos políticos ou candidatos não pertencentes à mesma
coligação ou não coligados, nos termos dos artigos 17 e 19 da Resolução TSE nº23.607/2019.
2.É regular o recebimento de recursos públicos se o partido do candidato a Vereador que recebeu a
doação coligou-se ao partido do candidato a Prefeito que realizou a transferência dos recursos.
3.Recurso provido (TRE/PR. RE
.0112. Rel. Des Fernando Quadros da Silva. Acórdão
0600455-17.2020.6.16
nº58.686. Publicado no DJE de
).
14/05/2021
No que diz respeito à ausência de declaração de movimentação financeira na Prestação de
Contas do recorrente, tem-se que os elementos constantes dos autos permitem concluir que houve a
realização de campanha pelo prestador, ainda que custeada por outro candidato. Isso poderia justificar a
significativa quantidade de votos que recebeu. É importante destacar que a não declaração de
movimentação de recursos durante o período eleitoral não evidencia, por si só, a existência de irregularidade
nas contas, razão pela qual não se mostra razoável presumir a omissão de receitas e despesas sem amparo
em elementos de prova.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte em caso bastante semelhante:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. CONTAS
DESAPROVADAS. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. CONTAS DE CAMPANHA ZERADAS.
NÃO APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS.
NÃO CONFIGURAÇÃO DE IRREGULARIDADE.
ENVIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO ÓRGÃO TÉCNICO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. APOSIÇÃO DE RESSALVA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
2. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TRE/PR. RE 0600837-75.2020.6.16.0155. Rel. Des Luiz
Fernando Wowk Penteado. Acórdão nº 59.414. Publicado no DJE de 10/08/2021)
Cumpre observar, ainda, que, diante de eventual suspeita de irregularidades neste sentido, o
Juízo de origem poderia ter determinado, até mesmo de ofício, a realização de diligências para apurar
eventual ocultação de movimentação financeira, com fundamento no artigo 44, da Res. TSE nº 23.607/2019,
de seguinte teor: "A autoridade judicial pode, a qualquer momento, mediante provocação ou de ofício, determinar a
realização de diligências para verificação da regularidade e efetiva realização dos gastos informados pelos partidos políticos ou
candidatos".
Merece reforma neste ponto, portanto, a sentença
, pois a desaprovação das contas
a quo
não foi fundamentada em elementos concretos de provas.
Num. 42255016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 31/08/2021 12:09:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21083112092679200000041241042
Número do documento: 21083112092679200000041241042

Não se mostra possível, todavia, a aprovação das contas sem qualquer ressalva. É certo que
as doações estimáveis de materiais de campanha, ainda que dispensada a emissão de recibo, devem ser
declaradas na prestação de contas, nos termos do artigo 60, §5º, da Res. TSE nº 23.607/2019, de seguinte
teor:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo emitido em
nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes
pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por pessoa cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos decorrentes do uso comum tanto de
sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de
contas do responsável pelo pagamento da despesa.
III - a cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus parentes até o terceiro grau
para seu uso pessoal durante a campanha.
(...)
§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade de serem registrados
na prestação de contas os valores das operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo.
Significa dizer que, embora não fosse obrigado a comprovar os gastos com o material
publicitário de uso comum, o recorrente deveria ter efetuado o lançamento dos valores correspondentes em
sua prestação de contas.
Nesse sentido já decidiu esta Corte em recente julgado:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO
DE DESPESAS. NÃO REGISTRO DE RECEITAS ESTIMÁVEIS. IRREGULARIDADES. NÃO PROVIMENTO.
1. O candidato que recebe material de campanha de outro candidato está obrigado a registrá-lo como
doação estimável em dinheiro, na forma dos artigos 7º, § 10º, e 57, § 2º, da resolução TSE nº
.
23.607/2019
(...)
4. Recurso conhecido e não provido, com remessa de peças ao Ministério Público Eleitoral. (TRE/PR. RE
0600707-50.2020.6.16.0199
59.057
. Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos. Acórdão nº
. Publicado no DJE de
17/06/2021)
Tal irregularidade, porém, não trouxe prejuízo à análise e à fiscalização das doações
estimáveis, vez que foram registradas na prestação de contas do doador, pelo que se revela suficiente a
aposição de ressalva.
Em conclusão, é de se dar parcial provimento ao recurso interposto, para julgar as contas do
recorrente aprovadas com ressalvas.
Num. 42255016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 31/08/2021 12:09:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21083112092679200000041241042
Número do documento: 21083112092679200000041241042

DISPOSITIVO
, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral interposto por
Diante do exposto
ERNANI
para, no mérito,
, reformando a sentença recorrida para
WINTER
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
as contas apresentadas pelo recorrente, referentes às Eleições de 2020, em que
aprovar com ressalvas
concorreu ao cargo de vereador no Município de Piraquara.
FLÁVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600637-68.2020.6.16.0155 - Piraquara - PARANÁ -
RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ERNANI
WINTER VEREADOR - RECORRENTE: ERNANI WINTER - Advogados dos RECORRENTES:
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR0034199, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ
- PR0037315, VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR0074384, GIRLEI EDUARDO DE LIMA -
PR0068775 - RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 24.08.2021.
Num. 42255016 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 31/08/2021 12:09:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21083112092679200000041241042
Número do documento: 21083112092679200000041241042